Tribunal: TJSP
Processo: 1007332-44.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de locação não residencial. Sentença de improcedência do pedido inicial. Insurgência do autor. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato prevendo o IGP-M como índice de reajuste anual dos aluguéis. Ausência de abusividade. Índice notoriamente aceito pelo mercado e comumente utilizado em contratos imobiliários. Cláusula dispondo sobre a aplicação do

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de locação não residencial. Sentença de improcedência do pedido inicial. Insurgência do autor. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato prevendo o IGP-M como índice de reajuste anual dos aluguéis. Ausência de abusividade. Índice notoriamente aceito pelo mercado e comumente utilizado em contratos imobiliários. Cláusula dispondo sobre a aplicação do IGP-M redigida de modo claro. Vício de consentimento inexistente. Onerosidade excessiva não reconhecida. Ausente imprevisibilidade. Instrumento celebrado quando os efeitos da pandemia da Covid-19 já se avizinhavam. Aditivos contratuais que foram celebrados quando os mesmos efeitos já se faziam presentes. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.